Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-23.2018.8.11.0019
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000200-23.2018.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (EMBARGANTE), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), Prefeito de Porto dos Gaúchos (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1000200-23.2018.8.11.0019

EMBARGANTE:
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos nos autos do recurso de apelação com remessa necessária, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — BASE DE CÁLCULO PARA ITBI — VALOR VENAL — IDENTIDADE NECESSÁRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

“
A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

É permitido ao Município, quando há divergência sobre o valor declarado pelo contribuinte, apurar e arbitrar o valor do imposto para fins de incidência de ITBI, por meio de procedimento administrativo fiscal, nos termos do artigo 148, do CTN. Demonstrado que o valor do bem excede o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.

Alega que, o acórdão é omisso pois analisou a alegação de que ambas as partes (no presente caso concreto e no RE 796.376/SC) utilizaram o valor contábil dos imóveis, porém, enquanto a ora Embargante aplicou todo o valor para pagamento da subscrição do capital social (R$ 111.888,00), a empresa litigante no Tema 796 utilizou tão somente 3% do valor contábil dos bens para tanto, sendo o restante (R$ 778.724,00) incluído na conta “reserva de capital”.

Esclarece v. acórdão também se omitiu quanto ao fato de que é justamente sobre esse último montante, aplicado na “reserva de capital”, que o Município daquele feito buscava a tributação – e jamais sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado dos imóveis, como pretende o Município ora Embargado.

Dessa forma,
requer-se o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento da distinção do presente feito com o do Tema 796 do STF e, consequentemente, o provimento da apelação.

Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (Id. 109049983 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos nos autos do recurso de apelação com remessa necessária, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — BASE DE CÁLCULO PARA ITBI — VALOR VENAL — IDENTIDADE NECESSÁRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

“
A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

É permitido ao Município, quando há divergência sobre o valor declarado pelo contribuinte, apurar e arbitrar o valor do imposto para fins de incidência de ITBI, por meio de procedimento administrativo fiscal, nos termos do artigo 148, do CTN. Demonstrado que o valor do bem excede o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Embargante, impetrou o mandado de segurança originário, objetivando que seja reconhecida a imunidade tributária integral sobre o imóvel denominado Fazenda Curitiba, com área de 3.719ha e 5.442 m2, objeto da matrícula nº 13.169, ficha 01, livro 02, 13º Registro Geral do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT (Id. 68488049, fls. 2) que estaria integrado ao seu patrimônio, relativo ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

No entanto, a autoridade coatora indeferiu seu pedido, ao argumento de que (...)
não se mostra razoável afastar a incidência do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI no valor dos imóveis que excedem o capital social integralizado”
, e que
no caso em exame, o valor atribuído ao imóvel em comento (R$ 111.888,00) não condiz com a realidade imobiliária vivenciada na região
.

Entende que, o ato administrativo decisório demonstra, além de visão imediatista sobre o planejamento fiscal – afastando os empresários de intentarem projetos de grande porte no local –, claro desconhecimento jurídico acerca do alcance da norma insculpida no 156, §2º, I, da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de decisão manifestamente ilegal, que deve ser combatida por meio do presente Mandado de Segurança.

A sentença concedeu parcialmente a ordem, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à imunidade do ITBI sobre o imóvel, mas consignou que a imunidade somente deve recair sobre o valor referente à parcela do imóvel, necessária à integralização do capital social, incidindo o imposto sobre o excedente.

Contra a sentença, interpôs recurso de apelação cível, oportunidade em que esta Câmara de Direito Publico e Coletivo negou provimento ao apelo, ratificando a sentença, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformado, opôs embargos e declaração alegando omissão (...)
pois analisou a alegação de que ambas as partes (no presente caso concreto e no RE 796.376/SC) utilizaram o valor contábil dos imóveis, porém, enquanto a ora Embargante aplicou todo o valor para pagamento da subscrição do capital social (R$ 111.888,00), a empresa litigante no Tema 796 utilizou tão somente 3% do valor contábil dos bens para tanto, sendo o restante (R$ 778.724,00) incluído na conta “reserva de capital”.

E, ainda, que, o (...)
acórdão também se omitiu quanto ao fato de que é justamente sobre esse último montante, aplicado na “reserva de capital”, que o Município daquele feito buscava a tributação – e jamais sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado dos imóveis, como pretende o Município ora Embargado.

Pois bem.

Inobstante as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, esta Câmara de Direito Publico analisou o caso de acordo com a jurisprudência dominante, no sentido de que (...)
a imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

Ademais, não obstante no
leading case
acima não ter discutido sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

A esse respeito, ressalta-se que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado,
a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Veja-se entendimento proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VALOR VENAL. MONTANTE INDICADO NO ATO CONSTITUTIVO. ABATIMENTO PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de transferência de propriedade de imóvel como integralização do capital social de sociedade empresária em constituição.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade o controle jurisdicional dos atos praticado por autoridade pública, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data.

2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei nº 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais e exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante.

3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2º, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional. 3.1. Nos termos do art. 37, § 2º, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2º, parágrafos primeiro a terceiro, do Decreto local nº 27.576/2006, nos termos da Lei distrital nº 3.830/2006.

4.
Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07086348820188070018 DF 0708634-88.2018.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 24/7/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). [Destaquei]

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INTEGRALIZADO E VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, § 2º, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II.
A imunidade do ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social, mostrando-se possível a tributação sobre a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor venal dos bens
.

(TJ-MG - AC: 10000200017218001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/6/2020, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do art. 156, § 2º, inciso I, da CF –
Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10002401020198260356 SP 1000240-10.2019.8.26.0356, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.

(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). [Destaquei]

Portanto, tendo o acórdão recorrido decido a controvérsia de acordo com os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não se registra, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022